Tribunal: TJSP
Processo: 9247955-17.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Recurso Especial – REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Procedimento Comum – Servidor Público – Sexta-parte – Diferenças devidas – Consectários legais - Adequação do julgado para que sejam aplicados os juros moratórios nos termos da Lei no 11.960/2009 - Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9247955-17.2005.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SANDRA MARIA
MANTOVANI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 9247955-17.2005.8.26.0000/50000
Recurso Especial
Comarca:
Salto

(3a Vara Judicial)
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
SANDRA MARIA MANTOVANI DE OLIVEIRA
Voto no 22076
ADEQUAÇÃO - Recurso Especial REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC Devolução
à Turma Julgadora Procedimento Comum Servidor Público
Sexta-parte Diferenças devidas Consectários legais -
Adequação do julgado para que sejam aplicados os juros
moratórios nos termos da Lei no 11.960/2009 - Retratação
devida.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANDRA
MARIA MANTOVANI DE OLIVEIRA em contra ato do Dirigente da Escola
Estadual, objetivando o recálculo do adicional “sexta-parte” para que incida sobre
os vencimentos integrais, incluindo-se as vantagens não eventuais, bem como o
pagamento das respectivas diferenças.
A sentença de fls. 41/48 concedeu a segurança, condenando o
ente público ao pagamento das diferenças devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A Ré apresentou recurso de apelação (fls. 54/64), ao qual foi
negado provimento (fls. 96/100).
Foi apresentado Recurso Especial, em que se requereu a
aplicação integral da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos consectários legais
(fls. 116/122).
E, por determinação da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, do STJ, e o disposto no art. 1.040, do Código de Processo Civil, os autos
foram devolvidos à Turma Julgadora (fls. 315/316).
É o relatório.
Restou decidido no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
4
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
5
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual
não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Portanto, no tocante à correção monetária, o artigo 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional,
uma vez o índice previsto não se qualifica como medida capaz de capturar o
fenômeno inflacionário; todavia, foi mantida sua aplicação em relação aos juros de
mora.
No caso dos autos, verifica-se que o v. Acórdão omitiu-se quanto
aos consectários legais a serem aplicados às diferenças devidas, razão pela qual
deve ser adequado.
Ante o exposto, ADEQUA-SE o v. Acórdão ao posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9247955-17.2005.8.26.0000/50000 -Voto no
7
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, de
modo que a correção monetária seja calculada de acordo com o IPCA e os juros de
mora sejam calculados com base na Lei no 11.960/2009.
Ana Liarte
Relatora